Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. INFORMAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. SIGILO FISCAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido.
3. Recurso conhecido e desprovido.